Tribunal: TJMT
Processo: 1007324-36.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007324-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONILSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 705.506.331-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1007324-36.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: RONILSON EVANGELISTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alteração das frações aplicadas à progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o crime de posse de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, mantém a natureza hedionda após as alterações da Lei nº 13.964/2019; e (ii) verificar se a aplicação da fração de 20% para a progressão de regime, prevista no art. 112, II, da Lei de Execução Penal, exige que a reincidência do apenado seja específica em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 modificou a redação do art. 1º, parágrafo único, II, da Lei nº 8.072/1990, passando a considerar hediondo exclusivamente o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

4. O afastamento da natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, por força da aplicação de lei penal mais benéfica, impõe a readequação da fração para progressão de regime de 40% para 20%.

5. A norma do art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal demanda apenas que o apenado ostente a condição de reincidente e que o crime em fase de execução tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. Com o advento da Lei nº 13.964/2019, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deixou de integrar o rol dos crimes hediondos. 2. A adoção da fração de 20% para a progressão de regime independe de reincidência específica em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo suficiente a condição de reincidente.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
, e § 2º; LEP, art. 112, I e II; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1021223-09.2023.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1009689-34.2024.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1007324-36.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: RONILSON EVANGELISTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Ronilson Evangelista da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de alteração das frações aplicadas à progressão de regime prisional.

A insurgência recursal concentra-se em duas condenações específicas relacionadas ao Estatuto do Desarmamento. A primeira, refere-se ao crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, constante da Guia n. 1012289-44.2023.8.11.0006, na qual foi aplicada a fração de 40% em razão da natureza hedionda atribuída ao delito. A segunda, diz respeito ao crime do art. 14,
caput
, da mesma lei, referente ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o qual foi estabelecida a fração de 20%, conforme Guia n. 1004692-24.2023.8.11.0006.

Em relação à primeira, a Defensoria Pública sustenta a aplicação da Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, em virtude da
novatio legis in mellius
, sob o argumento de que a referida lei alterou o art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.072/1990, passando a considerar hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16, § 2º, da Lei n. 10.826/2003.

Quanto à segunda, pugna pela adoção da fração de 16%, destinada aos apenados primários, em substituição aos 20% aplicados, visto que o agravante não ostenta reincidência específica em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Em suporte às suas pretensões, colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citando precedentes que reconheceram a exclusão da natureza hedionda do crime de posse de arma de uso restrito após a vigência da Lei n. 13.964/2019, bem como decisões que estabeleceram a necessidade de observância das particularidades de cada delito no cálculo das frações para a progressão de regime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso para que seja excluída a natureza hedionda do crime de arma de fogo de uso restrito.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do agravo, em consonância com a posição adotada pelo Ministério Público de primeiro grau.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1007324-36.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira questão submetida à apreciação exige análise da evolução legislativa concernente à classificação dos crimes relacionados ao porte e posse ilegal de arma de fogo como delitos de natureza hedionda.

A Lei n. 8.072/1990, que define os crimes considerados hediondos, sofreu sucessivas alterações legislativas ao longo das últimas décadas.

No que concerne especificamente aos crimes relacionados a armas de fogo, a Lei n. 13.497/2017
[1]
incluiu no parágrafo único do art. 1º da Lei dos Crimes Hediondos o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Posteriormente, a Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, promoveu substancial alteração no dispositivo legal em questão.

A nova redação conferida ao parágrafo único do art. 1º da Lei n. 8.072/1990 estabeleceu que se consideram também hediondos, tentados ou consumados, dentre outros, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido
[2]
, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Houve, portanto, expressa substituição do termo uso restrito pelo termo uso proibido na redação do dispositivo legal.

Paralelamente, a Lei n. 13.964/2019 também alterou a redação do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, estabelecendo distinção clara entre as condutas relacionadas a armas de uso restrito e armas de uso proibido.

O
caput
[3]
do art. 16 passou a prever pena de reclusão de três a seis anos para as condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por sua vez, o parágrafo 2º
[4]
, incluído pela mesma lei, estabeleceu que, se as condutas descritas no
caput
e no parágrafo 1º envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena será de reclusão de quatro a doze anos.

A interpretação sistemática desses dispositivos legais revela inequivocamente que o legislador estabeleceu distinção entre armas de uso restrito e armas de uso proibido, atribuindo-lhes consequências jurídicas diversas.

No caso concreto, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, consistente na posse de um revólver calibre .357 Magnum, de uso restrito. Não há nos autos qualquer referência ao parágrafo 2º do art. 16, que trata especificamente das armas de uso proibido. A condenação recaiu exclusivamente sobre a forma simples do delito, relacionada a arma de uso restrito.

A interpretação literal do art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 8.072/1990, em sua redação atual, revela que o legislador considerou hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. O texto legal é claro e inequívoco ao utilizar o adjetivo proibido, e não restrito. Tratando-se de norma penal incriminadora, que estabelece consequências gravosas ao apenado, a interpretação deve ser necessariamente restritiva, vedada qualquer ampliação por via hermenêutica, sobretudo porque o rol de crimes hediondos possui natureza taxativa, não exemplificativa.

A interpretação teleológica, invocada pelo juízo de origem para justificar a manutenção da natureza hedionda do crime de posse de arma de uso restrito, não pode, no caso concreto, sobrepor-se à interpretação literal.

Embora seja verdade que o Pacote Anticrime teve como um de seus objetivos o recrudescimento da resposta penal a determinadas condutas criminosas, não se pode ignorar que o mesmo diploma legal também promoveu alterações em sentido contrário, estabelecendo tratamento mais benéfico em diversas situações.

A interpretação teleológica não autoriza o intérprete a desconsiderar a literalidade do texto legal quando este é claro e inequívoco, especialmente em matéria penal, onde vigora o princípio da legalidade estrita.

O argumento de que não é razoável que norma revestida de maior rigor enfraquecesse determinada conduta ilícita não encontra respaldo na sistemática do direito penal.

No julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1021223-09.2023.8.11.0000, esta Primeira Câmara Criminal estabeleceu que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, o caráter hediondo do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 ficou restrito às hipóteses de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

Precedente no mesmo sentido pode ser encontrado no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1026294-89.2023.8.11.0000, dentre outros.

Considerando os fatos comprovados nos autos, a fração de 40%, correspondente a dois terços da pena, aplicada com fundamento na natureza hedionda do delito, deve ser afastada, impondo-se a retificação do atestado de pena para aplicação da fração correspondente aos crimes comuns.

No concernente à fração aplicável para progressão de regime quando o apenado ostenta reincidência, a análise dessa questão exige compreensão adequada de sua natureza jurídica e repercussão na execução penal.

A reincidência, conforme definida no art. 63 do Código Penal, ocorre quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o agravante possui condenação anterior pelo crime de lesão corporal qualificada pela Lei Maria da Penha, com trânsito em julgado em 27 de janeiro de 2020.

Posteriormente, em 28 de maio de 2023 e 11 de dezembro de 2023, dentro do período depurador quinquenal, praticou os crimes de porte e posse ilegal de armas de fogo, pelos quais foi condenado, sendo considerado reincidente, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Contudo, a questão que se coloca é se essa distinção entre reincidência genérica e específica possui relevância para fins de definição da fração aplicável à progressão de regime.

O art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido determinados percentuais da pena, variáveis conforme a natureza do crime e a condição subjetiva do apenado.

O inciso I estabelece a fração de 16% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. O inciso II prevê a fração de 20% se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.

A interpretação literal desses dispositivos revela que o legislador estabeleceu como requisito para aplicação da fração de 16% a condição de que o apenado seja primário, não existindo qualquer referência a primariedade relativa, seletiva ou fracionada.

A condição de primário, para fins de execução penal, é atributo global do apenado, não se admitindo que seja considerado primário para alguns crimes e reincidente para outros.

A fixação de frações diferenciadas conforme a condição de primário ou reincidente reflete a avaliação legislativa de que o reincidente, por ter voltado a delinquir após condenação anterior, demonstra maior resistência à ressocialização, justificando tratamento mais rigoroso.

O art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, ao estabelecer a fração de 20% para o reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, não exige que a reincidência seja específica em crime dessa natureza.

A interpretação proposta pela defesa, no sentido de que o inciso II exigiria reincidência específica em crime sem violência, não encontra respaldo no texto legal. Se essa fosse a intenção do legislador, teria utilizado expressão clara nesse sentido.

No julgamento do Agravo em Execução Penal nº 1009689-34.2024.8.11.0000, de minha relatoria, consignei que “
a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
. Precedentes.” (N.U, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em:11/06/2024, DJe: 14/06/2024).

Considerando os fatos comprovados nos autos, especificamente a existência de condenação anterior transitada em julgado e a prática de novos crimes dentro do período depurador, concluo que a fração de 20% foi corretamente aplicada às condenações do agravante por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, não merecendo reforma a decisão recorrida nesse aspecto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou

parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a natureza hedionda do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, constante da Guia de Execução Penal n. 1012289-44.2023.8.11.0006, e aplicando-se a fração de 20%, prevista no art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

[1]
Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1
o
, 2
o
e 3
o
da Lei n
o
2.889, de 1
o
de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei n
o
10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados. (Redação dada pela Lei nº 13.497, de 2017)

[2]
II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

[3]
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

[4]
§ 2º Se as condutas descritas no
caput
e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026